Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRIGÓRIO CORREA CARVALHO em face da decisão (ID 24188439) que, nos autos da ação ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S/A e BANCO J SAFRA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante alega que “é senhor idoso de 67 (sessenta e sete) anos de idade, que acaba de passar por um processo cirúrgico na rede pública de saúde, no momento em que fora feito empréstimo objeto da lide, goza da presunção relativa da veracidade e junto a suas declarações, colacionou documentação apta para verificar a insuficiência de recursos, para o custeio das despesas processuais”. Aponta que “a presente demanda tem como objeto empréstimo bancário não solicitado pelo agravante, que fora consignado com descontos para a folha da Previdência Social, com transferência de valor efetuada também sem permissão, e que tal valor já incorpora os valores de extrato citado em decisum e faz-se ter a ilusão de que o agravante já possuía valores altos sobre seu poderio desde o início do litígio”. Destaca que “as movimentações ora questionadas, foram realizadas durante período de instabilidade do Agravante, que teve de vender um carro antigo para realizar consertos sobre outro que possuía e auxiliar sua filha, Tamara Nunes Carvalho, que em dezembro/2020 fora acometida de uma infelicidade quando teve o telhado de sua casa arrancado por ventanias fortes, ficando com sua residência totalmente destelhada”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação do mérito recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. De tal maneira, o magistrado pode solicitar a comprovação do requerente a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/autor revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos fixos mensal em torno de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), os quais, mesmo somados à depósitos esporádicos creditados em sua conta corrente, não são suficientes a garantir ao agravante/autor a possibilidade de suportar eventuais ônus processuais sem impor risco à sua própria subsistência. Por sua vez, o receio de dano irreparável restou caracterizado pela determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. Logo, patente a possibilidade de indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, presente o dano irreparável consistente no obstáculo de acesso ao Judiciário. Destarte, em cognição sumária, diante da existência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante/autor, parte que, a toda evidência, não possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.